Tribunal: TJDFT
Processo: 0722812-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE PARCIAL FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIVILIDADE COM O RITO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Para que seja considerado admissível o recurso de agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida.
2.1. Constatado que não houve determinação de suspensão do processo, carece a agravante de interesse recursal em relação a tal matéria.
3. Consoante a dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
3.1. Verificado que a pretensão de reconhecimento da ilegitimidade a ex-esposa do autor da herança para figurar no polo ativo da ação de inventário não foi deduzida no primeiro grau de jurisdição, não há como ser a questão examinada no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do código de Processo Civil, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
4.1. Observado, no caso concreto, que a decisão objeto de agravo de instrumento foi exarada em ação de inventário, não se encontra configurada a inadequação da via recursal eleita.
5. Consoante o artigo 612 do Código de Processo Civil, o juiz da sucessão decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo às vias ordinárias apenas as questões que dependerem de outras provas.
5.1. Tendo em vista que, no caso concreto, as questões relacionadas à existência ou não da separação de fato entre o falecido e a viúva; ao caráter das contribuições financeiras que o de cujus teria prestado à viúva em prol da construção do imóvel localizado no Park Way; e à dependência econômica da viúva em relação ao autor da herança, demandam dilação probatória, a solução de tais controvérsias somente poderá ser obtida mediante o ajuizamento de ação própria.
6. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. Preliminar de parcial falta de interesse recursal suscitada de ofício acolhida. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.